Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NO-SHOW. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
1. Inexistindo provas do alegado pedido de cancelamento das passagens aéreas, aplica-se o valor estipulado contratualmente pelo “no-show” dos passageiros, divergindo da hipótese do art. 740, §3o do CC, que possui como condição a rescisão do contrato de transporte antes de iniciada a viagem, “desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.
2. Negou-se provimento ao apelo.